Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. MAXMILHAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. VIAGEM FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. A legitimidade, classicamente definida como pertinência subjetiva da demanda, deve ser averiguada à luz da situação afirmada na postulação inicial, isto é, em estado de asserção. Veiculada a pretensão em face de sujeito a priori envolvido na relação jurídica material, não há como prosperar a alegação de ilegitimidade passiva.

2. Formulado, pelo consumidor, pedido de remarcação de voo à empresa junto à qual foi adquirida a passagem, e repassada por aquela à companhia aérea solicitação de reembolso de valores, caracteriza-se falha na prestação do serviço, bem como violação do adequado dever de informação.

3. A demora do fornecedor na resolução do imbróglio, quando lhe era possível prontamente fazê-lo, adicionada à circunstância de que se tratava de viagem familiar em que dois dos passageiros contavam com avançada idade, e outro era criança; bem assim considerado o fato de que os consumidores tentaram, inclusive por intermédio deste e. TJDFT, solução consensual do conflito, chamado ao qual sequer respondeu o fornecedor – todas essas peculiaridades fazem emergir a configuração de danos morais passíveis de compensação, cujo valor deve ser fixado em atenção ao princípio da proporcionalidade, de modo a não se revelar ínfimo, tampouco excessivo, frente à gravidade do caso concreto.

4. Apelos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovidos os recursos. Honorários advocatícios a cargo da primeira ré majorados.